Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO INSTAURADO OBJETIVANDO COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. Quando o litígio versar sobre obrigação sujeita a competência territorial, bem assim, se a demanda foi instaurada no foro da sede da pessoa jurídica ré, obsta-se a declinação, de ofício, da competência. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido.